Tribunal: TJDFT
Processo: 0792405-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. CODE SHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REALOCAÇÃO ENVOLVENDO DUAS CONEXÕES. RETARDO NA CHEGADA AO DESTINO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E PRODUTOS DE HIGIENE. PERDA DE TEMPO DESTINADO A LAZER. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela TAP em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a, de forma solidária, ao pagamento, aos autores, dos seguintes valores: R$ 3.000,00, a título de ressarcimento pela aquisição de roupas e produtos de higiene; R$ 157,60, referentes a despesas com alimentação no aeroporto; e R$ 3.000,00 para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais. Além disso, foi determinada a restituição, pela companhia aérea AZUL, dos pontos utilizados na aquisição de assentos conforto. Nas razões recursais, a TAP suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a bagagem foi devolvida no dia seguinte, inexistindo, portanto, qualquer dano indenizável. Requer, por fim, a reforma da sentença.
2. O recurso é próprio, regular e tempestivo, estando devidamente instruído com o recolhimento do preparo recursal (ID 73000924). Foram apresentadas contrarrazões (ID 73000937).
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: Nos termos da teoria da asserção, a pertinência subjetiva da parte é aferida a partir das alegações constantes na petição inicial, bastando que se atribua, em tese, responsabilidade pela relação jurídica material para legitimar sua inclusão no polo passivo. Assim, a verificação da efetiva responsabilidade civil decorre da análise meritória. Nesse sentido: Acórdão 1717857, 07521502820228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 16/06/2023, DJE 30/06/2023. Ademais, resta evidente a responsabilidade solidária das companhias aéreas que operam em regime de code share (compartilhamento de voos), modelo que integra a cadeia de fornecimento, otimizando a malha aérea por meio da comercialização de passagens por uma empresa e execução do voo por outra. Nessa hipótese, incide o disposto no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade solidária, sendo a discussão sobre a culpa restrita à eventual ação regressiva entre as rés. Preliminar rejeitada.
4. No mérito, a relação jurídica estabelecida é de consumo, devendo ser regida pelos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme artigo 14.
5. Dos autos, verifica-se que os autores adquiriram passagens aéreas da empresa Azul para o trecho Brasília–Paris, com conexão em Campinas, com embarque previsto para 08/09/2024 e chegada ao destino final no dia seguinte, às 13h (horário local). O cancelamento do primeiro voo impediu o embarque no voo internacional, sendo os autores realocados em voo operado pela TAP, com chegada às 18h10. Além disso, a bagagem dos autores não foi entregue no momento do desembarque, sendo restituída apenas quatro dias após, o que lhes ocasionou despesas com a aquisição de roupas, calçados, artigos de higiene e outros itens de uso pessoal.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017). Importa ressaltar que tal prevalência se restringe à limitação da indenização por danos materiais, não se aplicando aos danos morais, os quais continuam submetidos à legislação interna, especialmente ao CDC.
7. No caso concreto, restou comprovado o extravio da bagagem dos autores, por prazo superior a 72 horas. A previsão normativa disposta na Resolução no 400 da ANAC, o art. 33 estabelece que "no caso de extravio de bagagem, será devido o ressarcimento de eventuais despesas ao passageiro que se encontrar fora do seu domicílio". Aliás, o art. 19 da Convenção de Montreal, dispõe que "O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga”. Ou seja, a regra aqui transcrita prevê expressamente que o transportador seja responsabilizado pelos danos causados, não sendo possível afastar sua responsabilidade, quando os bens adquiridos em viagem ao exterior, foram furtados quando em poder da recorrente. Logo, não há que se falar em excludente de responsabilidade, quando esta não está devidamente comprovada nos autos. Não obstante, deve prevalecer a previsão da Convenção de Montreal, respeitando-se a limitação do ressarcimento de danos materiais prevista no artigo 22 da Convenção de Varsóvia. Correta, portanto, a sentença que fixou o ressarcimento dos danos materiais, dentro dos limites previstos no art. 22 da Convenção de Montreal, que estabelece o teto de até 1.000 DES para tais reparações.
8. Quanto aos danos morais, é certo que as Convenções internacionais não disciplinam essa modalidade de reparação, limitando-se a vedar os chamados "danos punitivos" (art. 29 da Convenção de Montreal), mas sem qualquer restrição à indenização por danos extrapatrimoniais, os quais encontram amparo no ordenamento jurídico interno.
9. Conforme ensina Claudia Lima Marques, a proteção do consumidor, enquanto direito fundamental (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal), impõe o dever de reparar integralmente os danos sofridos, inclusive os de natureza moral, notadamente quando decorrentes de falhas na prestação de serviços no transporte aéreo internacional (As regras da Convenção de Montreal e o necessário diálogo das fontes com o CDC, disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-jun-21/regras-convencao-montreal-dialogo-fontes-cdc).
10. No presente caso, a empresa aérea se limita a afirmar que não houve comprovação do dano moral. Contudo, deve-se frisar que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(...)". Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
11. O extravio da bagagem do passageiro não pode ser considerado mero dissabor, pois é dever da fornecedora zelar pelos bens a ela confiados durante a prestação do serviço. Se a empresa não ofertou a segurança esperada pelo consumidor, deverá responder pelo evento em questão. Além disso, é presumida a angústia daquele que se vê privado de seus pertences, notadamente em país estrangeiro. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.
12. O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 3.000,00 para cada autor, revela-se proporcional, razoável e alinhado aos parâmetros jurisprudenciais adotados pelo TJDFT, considerando a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da medida.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995.